Tribunal: TJDFT
Processo: 0750721-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750721-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAZIELLE DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto executada, GRAZIELLE DA SILVA RODRIGUES, contra a decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial no. 0720452-15.2023.8.07.0001, deferiu a penhora em sua folha de rendimentos, limitada ao importe de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais líquidos, até o final do pagamento da dívida. Em apertada síntese, sustenta que ato judicial violou o disposto no art. 833, incisos IV, do CPC, causando extremo prejuízo a agravante, pois afeta diretamente sua subsistência e de seus familiares, nesses englobados a sua genitora, que é sua depende legal. Diz que a sua mãe possui inúmeros gastos médicos, que comprometem o seu salário. Nesses termos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e pela concessão da antecipação de tutela, para que seja determinada “a imediata suspensão da r. decisão agravada e por consequência a devolução de eventuais valores que tenha sido descontados do salário da Agravante”. No mérito, pede a reforma de decisão recorrida. Ausente o preparo, em razão da parte ser beneficiária da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo e da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão da agravante. Isso porque, a regra da impenhorabilidade do salário (REsp no. 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo Código de Processo Civil (art. 833, inciso IV, do CPC) e pelos recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp no. 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES). Nesta turma: Acórdão no. 1693055, Relator: SÉRGIO ROCHA. Embora a agravante alegue que o valor penhorado se destina a custear o sustento de sua família, não há indicação de privação do mínimo existencial, de sorte que, em uma análise perfunctória, não há irregularidade no ato judicial, que se coaduna com o entendimento acima exposto. Vale registar, ainda, que a constrição do percentual de 10% (dez por cento) das verbas recebidas não causará onerosidade excessiva ao seu patrimônio, mormente porque será feita somente após os descontos obrigatórios, de maneira a compatibilizar a preservação do direito ao mínimo existencial da parte executada com o direito ao recebimento do crédito pela parte exequente. Dessarte, neste momento processual, não restaram evidenciados os requisitos legais para a concessão de medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO os pedidos de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e de antecipação de tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va